Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. CONTRATO VULTUOSO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
1.2. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência da agravante contra a decisão que determinou a realização da perícia e distribuiu os ônus de seu pagamento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio.
3. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir se há evidências de superfaturamento, ilegalidade e fraude a partir da análise das transações contábeis e financeiras.
4. A proposta de honorários foi formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o extenso rol dos quesitos formulados pelas partes e a complexidade da análise dos documentos. Ademais, ante a impugnação quanto ao valor, o perito reduziu o valor da proposta inicial em 15% (quinze por cento).
5. Tratando-se de perícia complexa e diante da ausência de comprovação de que os honorários são exorbitantes, necessário manter o valor fixado pelo juízo.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.